Tribunal: TJSP
Processo: 1500985-28.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, na polícia e em juízo, o furto de dois aparelhos de telefonia celular do interior de sua residência, acrescentou que o furtador pulou o muro para ingressar no imóvel e, por fim, reconheceu os aparelhos apreendidos pela polícia em poder do réu, como bens furtados. Policiais militares,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, na polícia e em juízo, o furto de dois aparelhos de telefonia celular do interior de sua residência, acrescentou que o furtador pulou o muro para ingressar no imóvel e, por fim, reconheceu os aparelhos apreendidos pela polícia em poder do réu, como bens furtados. Policiais militares, depois de acionados via rádio, surpreenderam o réu na via pública, na posse dos aparelhos celulares furtados da vítima, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do crime e, ainda, indicou o imóvel de onde havia subtraído aqueles bens. Acusado confessou, em ambas as fases da persecução penal, o furto. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada pelo apelante Cristiano – furto à residência, praticado mediante escalada – , porquanto dotada de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos. Ademais, o valor da coisa, por si só, não induz à insignificância da conduta, pois na ordem jurídica brasileira o princípio da insignificância não adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da ação perpetrada, sob pena de estímulo à reiteração criminosa. Ademais, o réu Cristiano é reincidente específico e portador de maus antecedentes em crimes da mesma natureza. Precedente. Presente a tipicidade material do delito, não há que se falar em absolvição fundada no princípio da insignificância. Condenação mantida.
QUALIFICADORA. ESCALADA. Laudo pericial atestou que o imóvel da vítima era guarnecido com gradil de 1,5m junto ao passeio público e, aos fundos e laterais, com muro de 2,5m. Acusado admitiu, na polícia, que pulou o muro da residência para ingressar no local. Negativa judicial quanto à escalada que restou isolada nos autos. Bem demonstrado o emprego de esforço incomum pelo agente para ter acesso a res furtiva. Qualificadora mantida.
PENAS. Não constitui bis in idem a valoração de condenações criminais distintas para configurar maus antecedentes e reincidência. Precedente. DOSIMETRIA. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal e, a seguir, compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Penas mantidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica do acusado em crime doloso impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial fechado. Inteligência dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, II e III, e § 3o, 77, I e II, e 155, § 2o, todos do Código Penal.
Recurso defensivo desprovido, com recomendação do apelante na prisão onde se encontra.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500985-28.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CRISTIANO VENTURA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
2
VOTO:
008066
APELAÇÃO:
1500985-28.2019.8.26.0583
APELANTE:
CRISTIANO VENTURA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Vítima confirmou, na polícia e em juízo, o furto de dois
aparelhos de telefonia celular do interior de sua residência,
acrescentou que o furtador pulou o muro para ingressar no
imóvel e, por fim, reconheceu os aparelhos apreendidos pela
polícia em poder do réu, como bens furtados. Policiais
militares, depois de acionados via rádio, surpreenderam o réu
na via pública, na posse dos aparelhos celulares furtados da
vítima, ocasião em que ele confessou informalmente a prática
do crime e, ainda, indicou o imóvel de onde havia subtraído
aqueles bens. Acusado confessou, em ambas as fases da
persecução penal, o furto. Confissão em sintonia com os demais
elementos de convicção. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a
conduta praticada pelo apelante Cristiano furto à residência,
praticado mediante escalada , porquanto dotada de sensível
gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar
indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas
por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores
protegidos. Ademais, o valor da coisa, por si só, não induz à
insignificância da conduta, pois na ordem jurídica brasileira o
princípio da insignificância não adquiriu foros de cidadania a
ponto de determinar a atipicidade material da ação perpetrada,
sob pena de estímulo à reiteração criminosa. Ademais, o réu
Cristiano é reincidente específico e portador de maus
antecedentes em crimes da mesma natureza. Precedente.
Presente a tipicidade material do delito, não há que se falar em
absolvição fundada no princípio da insignificância. Condenação
mantida.
QUALIFICADORA. ESCALADA. Laudo pericial atestou que o
imóvel da vítima era guarnecido com gradil de 1,5m junto ao
passeio público e, aos fundos e laterais, com muro de 2,5m.
Acusado admitiu, na polícia, que pulou o muro da residência
para ingressar no local. Negativa judicial quanto à escalada que
restou isolada nos autos. Bem demonstrado o emprego de
esforço incomum pelo agente para ter acesso a res furtiva.
Qualificadora mantida.
PENAS. Não constitui bis in idem a valoração de condenações
criminais distintas para configurar maus antecedentes e
reincidência. Precedente. DOSIMETRIA. Base fixada em um
sexto acima do mínimo legal e, a seguir, compensadas a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
3
reincidência. Penas mantidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência específica do acusado
em crime doloso impedem a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, a concessão do sursis penal e a
incidência do privilégio, justificando, do mesmo modo, a fixação
do regime inicial fechado. Inteligência dos artigos 33, §§ 2o e
3o, 44, II e III, e § 3o, 77, I e II, e 155, § 2o, todos do Código
Penal.
Recurso defensivo desprovido, com recomendação do
apelante na prisão onde se encontra.
A respeitável sentença de fls. 243/247,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar
CRISTIANO VENTURA DA SILVA às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso II (escalada), do Código Penal, mantida sua
prisão cautelar.
Inconformado, apelo o acusado.
Busca sua absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade material da conduta, ante o princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo
legal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e, por fim, a
fixação de regime inicial mais brando, com aplicação do instituto da detração
penal, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls.
249/274).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
4
290/296), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 319/321).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado pelo crime de furto qualificado consumado porque, no dia 14 de
outubro de 2019, por volta das 11h30min, no interior da residência situada à
Rua Paraíba, 370, Vila Furquim, cidade de Presidente Prudente/SP, mediante
escalada, subtraiu, para si, dois aparelhos de telefonia celular, pertencentes à
vítima Simone Pardinho Balassa.
Pois bem.
Segundo a denúncia (fls. 2/3), “na data
dos fatos, o denunciado, no afã de praticar o delito de furto, deliberou invadir a
moradia da vítima. Cristiano escalou o muro que circunda o imóvel e ingressou na
residência, de onde subtraiu os dois aparelhos de telefone celular da vítima. Após,
evadiu-se do recinto levando consigo os objetos furtados. Sucede que, na mesma
data, policiais militares avistaram o denunciado em via pública, e deliberaram
realizar sua abordagem. Assim, localizaram em seu poder os dois telefones
furtados, e ele indicou a residência da vítima, onde havia praticado o delito (...)”.
A materialidade da infração penal
restou bem demonstrada nos autos, à vista do auto de prisão em flagrante delito
(fl. 4), do boletim de ocorrência (fls. 46/49), dos autos de exibição e apreensão
(fls. 50/52) e do laudo pericial, atestando que o imóvel da vítima era guarnecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
5
com gradil de 1,5m junto ao passeio público e, aos fundos e laterais, com muro
de 2,5m aproximadamente (fls. 205/210), tudo em sintonia com a prova oral
coligida.
A autoria, de igual modo, emergiu
induvidosa nos autos.
O acusado Cristiano confessou, em
ambas as fases da persecução penal, a prática do furto. Na fase policial, disse
que, na data do fato, “(...) estava andando com a bicicleta de seu sobrinho Victor
Hugo quando viu uma casa com a porta aberta e resolveu entrar para furtar algo,
já que pretendia vender para comprar drogas. Pulou um murinho e entrou em um
quarto de onde pegou dois celulares e saiu. Foi abordado por policiais militares e
ainda tentou fugir, mais foi preso logo em seguida” (fl. 11). Em juízo, admitiu ter
subtraído os dois aparelhos de telefonia celular, mas alegou que, para ingressar
no imóvel da vítima, não foi necessário pular o muro, pois o portão estava
escorado, apenas (fl. 172 e mídia digital).
A vítima Simone Pardinho Balassa
confirmou, nas duas oportunidades em que foi ouvida, o furto à sua residência.
Em juízo, esclareceu que, na data do fato, ao acordar pela manhã, notou a casa
revirada e constatou a subtração de dois aparelhos de telefonia celular. Acionou
a polícia e, na ocasião, foi informada de que um indivíduo havia sido detido por
policiais na posse de dois aparelhos celulares. Foi à delegacia e reconheceu os
bens apreendidos em poder do réu, como pertencentes à depoente. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
6
asseverou que o furtador pulou o muro para ingressar na residência (fls. 9, 172
e mídia digital).
Os policiais militares Danilo Barga e
Nilson da Gama narraram de forma segura, coesa e imparcial, em ambas as
fases da persecução penal, que na data do fato, realizavam patrulhamento de
rotina, quando avistaram o réu numa viela, na posse de uma bicicleta. O réu
apresentou nervosismo incomum, o que motivou a abordagem. Durante
entrevista, o acusado apresentava respostas contraditórias e evasivas. Ato
contínuo, o réu saiu correndo e empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido
mais à frente, com o auxílio de outras viaturas policiais. Em poder do acusado,
havia dois aparelhos de telefonia celular. Indagado, ele confessou
informalmente o furto daqueles bens e, ainda, indicou o local onde havia
praticado o furto. A vítima registrou a ocorrência, foi à delegacia e reconheceu a
res furtiva, como bens de sua propriedade (fls. 5, 8, 172 e mídia digital).
Eis, em suma, a prova dos autos.
Como visto, a vítima Simone confirmou,
na polícia e em juízo, o furto de dois aparelhos de telefonia celular do interior de
sua residência, acrescentou que o furtador pulou o muro para ingressar no
imóvel e, por fim, reconheceu os aparelhos apreendidos pela polícia em poder
do réu, como bens furtados.
Tratando-se de crime de furto, delito que,
em razão de sua natureza, é geralmente praticado na clandestinidade, a palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
7
da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde da questão posta nos
autos, razão pela qual merece ser prestigiada. A respeito, este E. Tribunal já
deixou assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que
alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Rel. Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
A
corroborar
tais
declarações,
os
policiais militares Danilo e Nilson confirmaram em juízo que, depois de
acionados via rádio, surpreenderam o réu na via pública, na posse dos
aparelhos celulares furtados da vítima, ocasião em que ele confessou
informalmente a prática do crime e, ainda, indicou o imóvel de onde havia
subtraído aqueles bens.
Não bastassem esses contundentes atos
de prova, consigno que o acusado confessou, em ambas as fases da persecução
penal, o furto dos aparelhos de telefonia celular. Nesse cenário, denota-se que a
confissão do réu está em sintonia com os demais elementos de convicção
produzidos durante a persecução penal (CPP, art. 197).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
8
por aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, não se pode considerar
insignificante a conduta ora analisada furto à residência, praticado mediante
escalada , porquanto dotada de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista
social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por
atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos. O valor
da coisa, por si só, não induz à insignificância da conduta, pois na ordem jurídica
brasileira tal princípio não adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a
atipicidade material da conduta, ainda mais porque reincidente específico o
apelante (fls. 88/96). A aplicação de tal teoria, in casu, somente impingiria ao
infrator a certeza da impunidade, a tornar cada vez mais ofensiva sua conduta
delituosa. É por tais razões que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver
observância de outros fatores, como as condições
financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (STJ, REsp 751.156/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 10.10.2006).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto
(CP, art. 155, § 4o, II), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
Quanto ao pedido de afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
9
qualificadora da escalada, melhor sorte não assiste à douta Defesa. Com efeito, o
laudo pericial atestou que o imóvel da vítima era guarnecido com gradil de 1,5m
junto ao passeio público e, aos fundos e laterais, com muro de 2,5m (fls.
205/210). E, no caso dos autos, a prova pericial encontra-se em harmonia com a
prova testemunhal, já que a própria vítima confirmou que o furtador pulou o
muro da residência para ter acesso ao seu interior (fls. 9, 172 e mídia digital).
Aliás, o próprio acusado admitiu, na polícia, ter pulado o muro da residência
para ingressar no local (fl. 11). Em tal contexto, concluiu-se que a negativa
judicial do réu quanto à escalada (fl. 172 e mídia digital) restou isolada nos
autos, não havendo dúvida, pois, quanto ao emprego de esforço incomum do
agente para ter acesso a res furtiva.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, a pena base foi
corretamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelos maus antecedentes do
acusado (certidão de fls. 56/87 processo no 80/11).
Na
segunda
fase,
mantenho
a
compensação integral (CP, art. 67) entre a atenuante da confissão espontânea
do apelante Cristiano (fls. 11, 172 e mídia digital) e a agravante da reincidência
(certidão de fls. 88/96 processo no 3605/17), de modo que, nesta etapa, as
penas permanecem inalteradas.
E, ao contrário do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
10
Defesa, é possível o acréscimo simultâneo na primeira e segunda etapas da
dosimetria penal, a título de maus antecedentes e reincidência, desde que sejam
valoradas diferentes condenações criminais definitivas, tal como ocorreu na
espécie (cf. os processos acima referidos), não havendo, pois, que se falar em bis
in idem. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte
Superior, não configura bis in idem a consideração de
diferentes condenações transitadas em julgado, em
momentos diversos do procedimento de aplicação da
pena.” (STJ Quinta Turma; AgRg no AREsp 1183800/SP,
Relator Ministro Jorge Mussi, j. 07.12.2017, DJe
15.12.2017)
Na terceira e última fase, à míngua de
causas especiais de diminuição e aumento, as penas consolidaram-se em 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
mínimos.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a reincidência específica do acusado em crime doloso impedem a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III, e § 3o), a
concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art.
155, § 2o), justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial fechado (CP,
art. 33, §§ 2o e 3o), consoante, aliás, enunciado da Súmula 269 do STJ.
E,
no
caso
dos
autos,
mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
11
irrelevante à fixação do regime prisional o período em que o acusado
permaneceu preso cautelarmente por este processo (CPP, art. 387, § 2o), já que
o regime inicial fechado foi estabelecido não com base na quantidade de pena
corporal aplicada em que a detração penal teria influência direta , mas sim
com fundamento nas circunstâncias subjetivas, notadamente as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência específica do acusado. Nesse sentido,
aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS (...). REGIME INICIAL
FECHADO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...). A ação constitucional,
no tocante à aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, não se
reveste do indispensável requisito formal, qual seja, o
interesse de agir, já que o fato de o paciente ter cumprido
1/6 de uma condenação de 5 anos e 7 meses de reclusão,
conforme afirmado pela defesa, não surtirá efeito no
estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.
O parâmetro básico de avaliação para fixação do regime
inicial (quantum de pena, circunstâncias judiciais e
reincidência) não se altera com aplicação do art. 387, § 2.°,
do CPP, eis que, na hipótese, há circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência, logo, independente do
quantum de pena restante, o cenário revela a adequação
do regime inicial fechado (...). Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, Sexta Turma, HC 321.808/SP, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09/06/2015, DJe de
18/06/2015)
Por fim, mantenho a prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500985-28.2019.8.26.0583 -Voto no 008066
12
decretada do acusado Cristiano, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e
porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação na origem
(CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fl.
246), reforçados agora pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Recomende-se
o
acusado
no
estabelecimento penal onde se encontra.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora